Tribunal: STF
Processo: RE 1530619
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. ART. 15, §2º, I, DA MP 2.158-35/01. As cooperativas de crédito não ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição ao PIS sobre a folha de salários, ainda que se utilizem das deduções relativas às instituições financeiras (art. 3º, §6º, da Lei nº 9.718/98), às sobras apuradas na DRE (art. 1º da Lei nº 10.676/03) e ao ato cooperativo (art. 30 da Lei nº 11.051/04). Precedentes do TRF4 (doc. 173, p. 6).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a constitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS sobre sobre a folha de salários das cooperativas de crédito (doc. 182). Para tanto, sustenta-se que:



    [...] o PIS incidente sobre folha de salários, devido pelas sociedades cooperativas, tem respaldo constitucional e possui base legal, qual seja, a Medida Provisória 2.158-35 de 2001, a Lei 9.718/98, a Lei 10.676/2003 e a Lei 11.051/2004, assim como o art. 195 da Constituição Federal (doc. 182, p. 4).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida neste processo poderá ser influenciada pelo julgamento do Tema 536 da Repercussão Geral (RE 672.215 RG/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 30/4/2012 – atualmente na relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso). 



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido processo paradigma:



    TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO ENTRE ‘ATO COOPERADO TÍPICO’ E ‘ATO COOPERADO ATÍPICO’. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE ‘ATO COOPERATIVO’, ‘RECEITA DE ATIVIDADE COOPERATIVA’ E ‘COOPERADO’. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998 E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e § 7º e 239 DA CONSTITUIÇÃO. Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de ‘ato cooperado’, ‘receita da atividade cooperativa’ e ‘cooperado’. Discussão que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da revogação, por lei ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como da ‘possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.158-33, originariamente editada sob o nº 1.858-6, e nas Leis nºs 9.715 e 9.718, ambas de 1998’ (RE 599.362-RG, rel. min. Dias Toffoli).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator